Tribunal: TJDFT
Processo: 0016276-61.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. CRÉDITO FISCAL DEVIDO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RESDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Foi determinada a realização de perícia para verificar se permaneciam os débitos tributários cobrados em razão do preenchimento errôneo da declaração pela empresa, que concluiu que as retificações realizadas foram suficientes para afastar os débitos referentes ao ICMS durante o período das CDAs executadas.
2. Cabe ao magistrado a valoração das provas e a exposição de seu convencimento.
3. O laudo pericial foi produzido por perito designado pelo Juízo, portanto, guarda presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões obtidas no laudo, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que o apelante não apresentou qualquer outra prova capaz de infirmar as conclusões do perito.
4. Diante da necessidade de garantir o direito ao crédito fiscal, em razão da não cumulatividade do ICMS e que foi reconhecido até mesmo pela Subsecretaria da Receita - Coordenação de Cobrança Tributária, aliada à conclusão da perícia de que inexistia o débito cobrado em razão das retificações efetuadas pela empresa, a sentença deve ser mantida.
5. Se por um lado o ente distrital reconhece o direito ao crédito fiscal, mas entende que a execução é devida porque a retificação foi extemporânea, enquanto, por outro lado, a empresa apresentou declarações com erros que levaram à constituição de débitos tributários, mas que foram posteriormente corrigidos por declarações retificadoras afastando a existência dos débitos, inequívoca a causalidade recíproca das partes a impor a redistribuição da verba de sucumbência de forma proporcional.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.